Tribunal: TJSP
Processo: 1072247-36.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência a acórdão pelo qual se dera provimento à apelação interposta pela ora embargante. Inexistência da omissão apontada por essa recorrente. Não ocorrência das situações previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados, portanto.